Tribunal: TJDFT
Processo: 0708865-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCONFORMISMO. ADVERTÊNCIA QUANTO À REITERAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que conheceu parcialmente do recurso e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento, mantendo sentença em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, ao fundamento da inexistência de direito à partilha de imóvel adquirido antes da convivência, por ausência de prova de esforço comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição interna, nos termos do art. 1.022 do CPC, em especial diante do indeferimento da produção de prova oral e da expedição de ofício, bem como quanto à conclusão acerca do não cumprimento do ônus probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração ou ao esclarecimento do julgado, sendo incabíveis quando utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito já apreciado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A contradição apta a autorizar o acolhimento dos embargos é aquela interna ao julgado, caracterizada por incompatibilidade lógica entre os fundamentos ou entre estes e o dispositivo, não se confundindo com alegada divergência entre a decisão e as teses sustentadas pela parte ou com o inconformismo quanto ao resultado do julgamento.
5. Advertência quanto à reiteração de embargos de declaração com fins meramente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 489, § 1o, inc. IV; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.